Tribunal: TJMT
Processo: 1038546-55.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038546-55.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KASSIA PATRICIA DE ABREU ANTONIO - CPF: 037.361.771-27 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0055-93 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1038546-55.2022.8.11.0002

ORIGEM: Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

RECORRENTE: KASSIA PATRICIA DE ABREU ANTONIO

RECORRIDO: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A.

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 29/05/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SERASA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA PROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – REGISTRO DE INSCRIÇÃO ANTERIOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A parte requerente logrou comprovar as restrições indevidas de seu nome em rol de inadimplentes, no valor total de

R$ 2.517,57 (dois mil, quinhentos e dezessete reais e cinquenta e sete centavos), consoante extrato encartado na inicial, desincumbindo-se do ônus que lhe competia, na forma do art. 373, inciso I, do CPC.

A empresa não comprovou a relação jurídica, assim, o
magistrado sentenciante declarou inexistente a dívida, mas não fixou os danos morais, ante a ausência de juntada de extrato de negativação idôneo, visto que o extrato apresentado não apresenta data de inclusão.

O recorrente pleiteia o reconhecimento da validade do extrato e fixação da indenização por danos morais.

No entanto, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a parte Recorrente registra em seu nome 05 (cinco)

restrições pretéritas.

As inscrições discutidas foram incluídas em 09/02/2022, conforme comprovado no ID n° 164630652.

Conforme consulta efetuada por esse relator, a recorrente registra 05 (cinco) apontamentos anteriores. Vejamos:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: KASSIA PATRICIA DE ABREU ANTONIO

DATA NASCIMENTO: 09/09/1993

CPF: 037.361.771-27

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: HAVAN

ENT.ORIGEM: SPC Brasil - SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 10/02/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 20667702

VALOR: 581,48

DATA INCLUSAO: 11/04/2022

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 05/12/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 01100790185000709093

VALOR: 2.041,37

DATA INCLUSAO: 22/01/2023

* CREDOR: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 12/07/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 8C201F38FDD3770F

VALOR: 135,03

DATA INCLUSAO: 09/10/2022

* CREDOR: BIVA SERVICOS FINANCEIROS S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 20/06/2022

TIPO: AVALISTA

CONTRATO: A0815951-000

VALOR: 4.592,19

DATA INCLUSAO: 05/08/2022

* CREDOR: BANCO BMG S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 286 3636

DATA VENCIMENTO: 15/11/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 16009922

VALOR: 1.061,91

DATA INCLUSAO: 15/05/2022

* CREDOR: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LT

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 47 3251-5000

DATA VENCIMENTO: 10/02/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000000020667702

VALOR: 581,48

DATA INCLUSAO: 26/03/2022

* CREDOR: BANCO CSF S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 722 8472

DATA VENCIMENTO: 23/01/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 10048956659

VALOR: 1.742,48

DATA INCLUSAO: 21/02/2022

* CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 16/08/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 00000000000134869692

VALOR: 481,20

DATA INCLUSAO: 14/12/2021

* CREDOR: REALIZE CREDITO FINANCIAMENTO E

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 28/09/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 037361771270003

VALOR: 260,53

DATA INCLUSAO: 28/11/2021

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24o ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: SPC Brasil - SAO PAULO / SP

ENDEREÇO: R LEONCIO DE CARVALHO, 234, 13.

3. ANDAR

BAIRRO: PARAISO

CIDADE: SAO PAULO / SP

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 9 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.299.822.015-4

25/05/2023 16:10:37-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

São Paulo, 25 de Maio de 2023

Carta No
HA0523051682

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
03736177127

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 03736177127:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO CSF SA ATACADAO

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

10048956659

23/10/2021

13/11/2021

27/11/2021

22/11/2021

§

1.287,60

§ - Não disponibilizado para consulta

__________________________________________________________________________________________________________________

Informamos ainda que constou(aram) para o mesmo CPF, em nome de KASSIA PATRICIA DE ABREU ANTONIO:

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100790185000709093

05/03/2018

08/04/2018

18/04/2018

08/07/2018

82,50

Empresa

UNOPAR

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0165642438

08/11/2016

14/06/2018

24/06/2018

31/05/2019

167,53

Empresa

UNOPAR

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0159102737

16/05/2016

14/06/2018

24/06/2018

31/05/2019

164,00

Empresa

UNOPAR

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0165642436

08/11/2016

14/06/2018

24/06/2018

31/05/2019

167,53

Empresa

UNOPAR

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0165642437

08/11/2016

14/06/2018

24/06/2018

31/05/2019

167,53

Empresa

UNOPAR

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0165642435

08/11/2016

14/06/2018

24/06/2018

31/05/2019

167,53

Empresa

UNOPAR

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0160125448

15/06/2016

14/06/2018

24/06/2018

31/05/2019

164,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100790185000709093

05/06/2018

08/07/2018

18/07/2018

14/10/2018

123,75

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100790185000709093

05/09/2018

14/10/2018

24/10/2018

21/10/2018

§

2341.255,76

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100790185000709093

05/09/2018

28/10/2018

09/11/2018

13/01/2019

165,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100790185000709093

05/12/2017

20/01/2019

01/02/2019

27/01/2019

§

206,25

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100790185000709093

05/03/2018

27/01/2019

27/10/2024

10/03/2019

§

206,25

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100790185000709093

05/12/2018

10/03/2019

08/12/2024

06/04/2019

§

206,25

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100790185000709093

05/03/2019

06/04/2019

04/01/2025

20/05/2019

§

247,50

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0165642438

08/11/2016

30/05/2019

09/06/2019

04/10/2019

167,53

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0159102737

16/05/2016

30/05/2019

09/06/2019

04/10/2019

164,00

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0165642436

08/11/2016

30/05/2019

09/06/2019

04/10/2019

167,53

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0165642437

08/11/2016

30/05/2019

09/06/2019

04/10/2019

167,53

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0165642435

08/11/2016

30/05/2019

09/06/2019

04/10/2019

167,53

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0160125448

15/06/2016

30/05/2019

09/06/2019

04/10/2019

164,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100790185000709093

05/06/2018

03/06/2019

15/06/2019

10/06/2019

§

247,50

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100790185000709093

05/12/2017

24/06/2019

06/07/2019

15/07/2019

247,50

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100790185000709093

05/06/2018

15/07/2019

14/04/2025

22/07/2019

§

288,75

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100790185000709093

05/12/2018

22/07/2019

21/04/2025

07/10/2019

§

288,75

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100790185000709093

05/07/2019

28/10/2019

14/11/2019

11/11/2019

§

516,81

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100790185000709093

05/01/2020

08/02/2020

26/02/2020

28/03/2020

171,50

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0002738979

10/02/2020

02/03/2020

01/12/2025

03/03/2020

§

333,45

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0002738979

10/02/2020

04/03/2020

03/12/2025

05/03/2020

§

333,45

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0002738979

10/02/2020

06/03/2020

21/03/2020

12/11/2020

333,45

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

06412734827

30/10/2019

23/03/2020

06/04/2020

13/11/2020

120,98

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

06412734829

30/12/2019

23/03/2020

06/04/2020

13/11/2020

120,98

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

177490863

16/11/2019

23/03/2020

06/04/2020

13/11/2020

244,65

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100790185000709093

05/02/2020

28/03/2020

27/12/2025

11/04/2020

§

344,08

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100790185000709093

05/03/2020

18/04/2020

04/06/2020

09/05/2020

§

343,79

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100790185000709093

05/04/2020

09/05/2020

26/06/2020

18/07/2020

515,96

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

20667702-000000

10/04/2020

04/06/2020

05/03/2026

08/06/2020

§

608,37

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

20667702-000000

10/06/2020

16/07/2020

07/09/2020

13/11/2020

520,91

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100790185000709093

05/06/2020

18/07/2020

18/04/2026

05/09/2020

§

863,12

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

MP440766000031914066

08/07/2020

21/07/2020

02/09/2020

18/08/2020

§

328,53

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

UG440732000028791032

28/06/2020

13/08/2020

30/09/2020

12/09/2020

§

538,73

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100790185000709093

05/08/2020

12/09/2020

29/10/2020

07/10/2020

§

171,57

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

MP440766000031914066

12/01/2021

26/01/2021

28/10/2026

28/01/2021

§

202,75

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

UG440732000028791032

12/01/2021

26/01/2021

28/10/2026

28/01/2021

§

359,38

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

MP440766000031914066

12/02/2021

23/02/2021

08/03/2021

27/02/2021

§

175,20

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

UG440732000028791032

12/02/2021

23/02/2021

08/03/2021

27/02/2021

§

310,54

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

20667702-000000

10/02/2021

17/03/2021

06/04/2021

03/07/2021

181,77

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000134869692

16/02/2021

19/03/2021

04/04/2021

05/07/2021

659,94

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

MP440766000031914066

12/03/2021

23/03/2021

05/04/2021

26/03/2021

§

155,95

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

UG440732000028791032

12/03/2021

23/03/2021

05/04/2021

26/03/2021

§

276,43

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

MP440766000031914066

12/05/2021

25/05/2021

07/06/2021

02/07/2021

104,66

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

UG440732000028791032

12/05/2021

25/05/2021

07/06/2021

02/07/2021

185,52

Empresa

BANCO PAN/CARTOES

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

5534.5032.3207.9001

22/11/2021

27/12/2021

10/01/2022

01/10/2022

135,28

Empresa

BANCO PAN/CARTOES

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

5534.5072.8809.2008

13/12/2021

19/01/2022

02/02/2022

01/10/2022

481,78

Empresa

M CARTOES-ADM CARTOES CRED LTDA

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

6034752604160215

22/08/2021

23/02/2022

09/03/2022

01/11/2022

1.218,67

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100790185000709093

05/02/2022

03/07/2022

16/07/2022

10/07/2022

§

735,67

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100790185000709093

05/04/2022

09/07/2022

21/07/2022

24/07/2022

918,89

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100790185000709093

05/06/2022

24/07/2022

04/08/2022

16/10/2022

920,09

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100790185000709093

05/08/2022

15/10/2022

27/10/2022

18/12/2022

1.476,99

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100790185000709093

05/10/2022

18/12/2022

31/12/2022

22/01/2023

1.852,38

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO CSF SA ATACADAO

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

10048956659

23/01/2022

17/02/2022

03/03/2022

1.742,48

__________________________________________________________________________________________________________________

Informamos ainda que consta(m) para o mesmo CPF, em nome de KASSIA PATRICIA DE ABREU ANTONIO:

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000134869692

16/08/2021

01/12/2021

15/12/2021

481,20

Empresa

REALIZE CREDITO FINANCIAMENTO E

PORTO ALEGRE

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

37361771270003

28/09/2021

19/12/2021

05/01/2022

353,63

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

20667702

10/02/2022

14/03/2022

31/03/2022

581,48

Empresa

NU FINANCEIRA S/A

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

8C201F38FDD3770F

12/07/2022

06/08/2022

20/08/2022

30,73

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100790185000709093

05/12/2022

22/01/2023

02/02/2023

2.041,37

Empresa

TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE T CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004924209000000160401

10/02/2023

31/03/2023

15/04/2023

204,78

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito

emitido por meio eletrônico em 25/05/2023 às 16:52:47

==================================================================================================================

Não há registro de que os apontamentos sejam indevidos ou que foram discutidos judicialmente.

Dessa forma, aplica-se a Súmula 385 do STJ ao caso em tela, mantendo a improcedência dos danos morais por outro fundamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023